Tribunal: STF
Processo: HC 209864
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 183.292/RO, assim fundamentada: 



    Cuida-se de incidente processual instaurado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS, com fundamento no art. 10, § 5º, da Lei n. 11.671/2008, no qual se aponta conflito de competência entre o Juízo Federal da 7ª Vara Criminal de Porto Velho - SJ/RO e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS. 



    O núcleo da controvérsia consiste na possibilidade de renovação de permanência do apenado LEONARDO RAMOS DE SOUSA no Sistema Penitenciário Federal. 



    Conforme narrativa do Parquet Estadual, a Chefia de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul representou pela manutenção do preso LEONARDO RAMOS DE SOUZA, vulgo “PEIXE”, no Sistema Prisional Federal, ao fundamento de se tratar de líder de organização criminosa, todavia, o Juízo da Vara Regional de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS indeferiu o pedido, determinando o retorno do preso ao Sistema Prisional Gaúcho.



    Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução, tendo o TJRS deferido medida cautelar inominada para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando que o apenado permaneça no sistema prisional federal (fls. 12/18). 



    De outro lado, o Juízo Federal da 7ª Vara Criminal de Porto Velho - SJ/RO entendeu que não mais remanescem os motivos que justificaram a inclusão do interessado na unidade prisional federal de segurança máxima, razão pela qual determinou o regresso do interno ao Sistema Penitenciário do Rio Grande do Sul (fls. 20/23). 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido liminar do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para determinar que, nos termos art. 10, § 6º, da Lei n. 11.671/2008, enquanto não decidido o conflito de competência, o preso deverá permanecer custodiado na Penitenciária Federal. 



    Observe-se, contudo, que, na singularidade do caso concreto, o conflito de competência pode se consolidar ou ser dirimido por perda superveniente de objeto, a depender da decisão final do Tribunal Estadual acerca da necessidade de permanência do apenado no presídio de segurança máxima federal. 



    Destarte, oficie-se ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a fim de recomendar que se julgue, com a maior celeridade possível, o Agravo em Execução (5072774-35.2020.8.21.7000/RS), interposto pelo Parquet estadual. 



    Comunique-se com urgência. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) resta evidente que somente haverá expediente de renovação se o juízo da origem assim admitir, isto é, julgar o mérito acerca da necessidade ou não da renovação do prazo de permanência. Assim sendo, se tanto o juízo de origem, como o federal decidiram pela não renovação, inexiste decisão conflitante; e (b) somente há decisão de mérito do juízo de origem, pela Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS, e não do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Isso porque o agravo em execução ainda não teve seu mérito julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Pleiteiam a concessão da ordem para o fim de declarar extinto o conflito de competência objeto desta impetração e, por consequência, determinar o retorno do paciente ao Estado do Rio Grande do Sul (Penitenciária Estadual de Jacuí/RS). 



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração se volta contra decisão monocrática que se limitou a examinar o pedido de cautelar, razão por que incide, por analogia, a Súmula 691 desta CORTE, segundo a qual cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus nessas circunstâncias, sob pena de indevida supressão de instância (HC 129417/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/9/2017). 



    De todo modo, registre-se, neste juízo de cognição sumária, que o art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008 autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos no recolhimento em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações de prazos. 



    No presente caso, registrou o Tribunal estadual: 



    Com efeito, evidenciada a iminente situação excepcional – retorno de preso ao sistema prisional estadual - que, caso efetivada, implicaria prejudicar o agravo ministerial. 



    Além disso, não se pode perder de vista a utilização de elevados recursos públicos e logística especializada para a transferência do apenado, que, em caso de provimento do recurso do parquet, o seria em vão. 



    De salientar-se que, segundo os documentos que instruem a presente medida, trata-se de apenado de alta periculosidade, apontado como uma das principais lideranças da facção denominada “V7”, que, ao que tudo indica, permanece ativa, reagindo às ações de combate ao crime organizado. 



    Segundo apurado pela autoridade policial, Leonardo ainda possui ingerência sobre a facção, cujos membros estariam aguardando o seu retorno ao Estado para dar continuidade a atividades ilícitas, o que, por certo, implica risco concreto à segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. 



    [...]



    Ademais, o pleito ministerial e, via de consequência, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, encontra amparo no art. 10, §1º, da Lei 11.671/082 , segundo o qual o período de permanência do apenado em casa prisional federal de segurança máxima é de até 03 (três) anos, renováveis por igual período. 



    Nesse contexto, não há reparos na decisão impugnada, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima, enquanto não decidido o conflito de competência. Nesse sentido, aliás, estabelece o §6º do mencionado art. 10: enquanto não decidido o conflito de competência em caso de renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal federal.



    Conforme já decidiu esta CORTE, Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014).



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente